Tribunal: TJDFT
Processo: 0730061-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO. COVID-19. CASO FORTUITO. PACTA SUNT SERVANDA. MITIGAÇÃO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. IMPACTO ECONÔMICO COMPROVADO. RESCISÃO ANTECIPADA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VERIFICADAS. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL. MULTA CONTRATUAL. REDUÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. MEDIDA LIMINAR. DESCUMPRIMENTO. OMISSÃO. AUSENTE. MULTA MANTIDA.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto pela ora embargante para reconhecer a responsabilidade da autora/locatária pelo pagamento dos encargos referentes ao contrato de locação até a data da efetiva entrega das chaves (13/11/2020). Na oportunidade, os ônus sucumbenciais foram redistribuídos à proporção de 25% para a autora e 75% para a ré, mantida a condenação em honorários advocatícios no patamar de 10% do valor do proveito econômico pretendido.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível a demonstração da existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
3. Conforme consignado no acórdão vergastado, diante do cenário de crise decorrente da pandemia de COVID-19, é possível a intervenção do Poder Judiciário, a fim de preservar a função social dos contratos, sendo cabível, em circunstâncias excepcionais, o temperamento das cláusulas livremente pactuadas. Nesse contexto, vem sendo admitida a redução dos encargos locatícios ou da cláusula penal decorrente da rescisão antecipada do contrato, caso comprovados os impactos suportados
4. Na hipótese, ao contrário do exposto quando do julgamento da apelação, não se verificou o encerramento das atividades da autora, remanescendo nítidos, todavia, os impactos econômicos sofridos, assim como a recusa na redução dos alugueres, o que culminou na impossibilidade de manutenção da avença locatícia. Assim, deve prevalecer a orientação firmada por esta Corte no sentido da redução da multa decorrente da rescisão antecipada do contrato, privilegiando-se o princípio da solidariedade social, de modo que nenhuma das partes tenha que arcar exclusivamente com os efeitos ocasionados pela pandemia.
5. Na espécie, não se vislumbra a alegada omissão em relação à multa decorrente do descumprimento da medida liminar concedida pelo Juízo de origem, restando evidenciado o propósito da embargante de buscar o reexame da matéria. Dessa forma, se a recorrente discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.